Tribunal: STF
Processo: Rcl 94448
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. ATOS RECLAMADOS PROFERIDOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por M. C. R. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos dos processo administrativos ns. 0001932-87.2024.8.08.0000 e 0003905-77.2024.8.08.0000, sem indicação de qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 

2. Alega a parte autora na inicial que “o exame do Acórdão proferido em 23 de abril de 2026 pelo Tribunal Pleno do TJES no PAD nº 0001932-87.2024.8.08.0000 (Relatora: Des.ª Heloísa Cariello) revela elementos que reforçam, com vigor irrespondível, as teses constitucionais que fundamentam a presente Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “o voto condutor do Acórdão do PAD Banco do Brasil fundamentou-se expressamente no art. 42, V, da LOMAN e no art. 3º, inciso V, da Resolução CNJ nº 135, para aplicar a sanção de aposentadoria compulsória (penalidade máxima). Essa fundamentação é, por si só, reveladora da inconstitucionalidade superveniente: o TJES amparou a sanção em norma infraconstitucional (LOMAN) que perdeu seu suporte constitucional expresso com a promulgação da EC nº 103/2019, exatamente como reconheceu o Min. Flávio Dino na AO 2870” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “o próprio voto condutor invocou precedente do CNJ — PAD nº 0005699-45.2013.2.00.0000 — no qual o Conselho havia aplicado aposentadoria compulsória a magistrado que realizou liberações açodadas de valores. Ocorre que o referido precedente é anterior à EC nº 103/2019, promulgada em novembro de 2019. Sua invocação pelo TJES em 2026 demonstra que o Tribunal utilizou como parâmetro de dosimetria uma sanção que, segundo o Min. Flávio Dino na AO 2870, já não existe no ordenamento jurídico desde 2019. Invocar precedente Pré-EC 103/2019 para aplicar aposentadoria compulsória em 2026 é, em síntese, aplicar uma sanção que não mais integra o catálogo constitucional” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “a votação do Tribunal Pleno no PAD Banco do Brasil foi unânime, com a adesão ao voto da Relatora por todos os Desembargadores presentes. Essa unanimidade — que a rigor deveria representar solidez do julgamento — é, no presente caso, evidência de que o vício de consentimento institucional descrito na petição inicial contaminou não apenas a instauração, mas também o julgamento colegial: os Desembargadores, que receberam os autos de uma Relatora designada pelo mesmo Corregedor-Geral impedido, deliberaram sem ter acesso à informação crucial sobre o conflito de interesses que originou toda a persecução disciplinar” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “o Acórdão proferido no PAD nº 0003905-77.2024.8.08.0000 (Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos) apresenta elementos de fundamentação que agravam ainda mais a situação constitucional do Reclamanteo” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que “a rejeição das preliminares de "impossibilidade de utilização de prova emprestada" e "nulidade da requisição de dados ao COAF" — mencionadas no próprio acórdão — demonstra que o Tribunal aplicou a pena máxima com base em prova cuja regularidade é contestada, sem que o STF ou o CNJ tenham sido acionados a se pronunciar sobre a validade dessas provas. A prova emprestada de ação penal correlata (Inquérito Judicial nº 0001047-73.2024.8.08.0000) não passou pelo crivo de um órgão superior antes de fundamentar a sanção irreversível de aposentadoria compulsória” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que “os dois PADs foram julgados na mesma sessão do Tribunal Pleno, em 23 de abril de 2026, e ambos resultaram na aplicação da pena máxima de aposentadoria compulsória — de modo que o Reclamante foi condenado duas vezes, no mesmo dia, com a mesma sanção, em processos distintos que, como demonstrado, tiveram origem contaminada no mesmo Corregedor-Geral impedido” (fl. 5, e-doc. 1). 

Pede, liminarmente, a suspensão dos julgamentos nos processos administrativos e, requer, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade superveniente do art. 42, V, da LOMAN.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
 
  “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se os acórdãos proferidos nos PADs “Banco do Brasil” e “Follow the Money”, em 23/4/2026 — portanto, 38 dias após a decisão por mim proferida na AO 2.870 —, reproduziram sanção cuja inexistência no ordenamento jurídico foi expressamente reconhecida por esta Suprema Corte.

Nesse contexto, sustenta-se a ocorrência de afronta ao decidido na AO n. 2.870, bem como violação ao princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal, na medida em que teria sido conferido tratamento jurídico distinto a situações substancialmente idênticas.

Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 

Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe  17.11.2023) 

7. Ademais, destaco que a reclamação foi ajuizada contra os Procedimentos Administrativos ns.  0001932-87.2024.8.08.0000 ("PAD Banco do Brasil") e 0003905-77.2024.8.08.0000 ("PAD Follow the Money") com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada na AO 2.870.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)

No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 

8. Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente